Tribunal: TJDFT
Processo: 0725423-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 833, IV E X, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença, que: (i) indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela executada; e (ii) acolheu parcialmente a impugnação à penhora, liberando apenas parte dos valores bloqueados em contas bancárias da executada, sob o fundamento de ausência de comprovação da origem alimentar da totalidade das verbas constritas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) analisar a alegação de nulidade processual suscitada pela agravante, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada intimação específica para a regularização da documentação exigida para o deferimento da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se os valores remanescentes bloqueados possuem natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade por ausência de intimação específica não merece acolhida, pois o Juízo de origem determinou, de forma expressa, a apresentação de declaração de hipossuficiência e extratos bancários completos, com fixação de prazo e advertência quanto à preclusão, tendo a parte permanecido inerte.
4. A ausência de comprovação inequívoca da natureza alimentar da totalidade dos valores bloqueados não impede o reconhecimento da impenhorabilidade, quando o montante global constrito é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e há indícios de que os valores têm função de garantir a subsistência da parte executada.
5. A jurisprudência admite, de forma excepcional, a aplicação do limite de impenhorabilidade previsto no art. 833, X, do CPC também a valores mantidos em conta corrente, desde que ausente má-fé e demonstrada a finalidade alimentar dos recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação específica para complementação documental não configura nulidade processual quando o juízo determina a providência de forma clara e com advertência quanto à preclusão.
2. Valores mantidos em conta corrente podem ser considerados impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, quando se destinam à subsistência da parte e não ultrapassam o limite de 40 salários-mínimos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o; 833, incisos IV e X; 854, § 3o.